Tribunal: TJPA
Processo: 0038804-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038804-55.2014.8.14.0301

APELANTE: CLEAVELAND KEROLINE OLIVEIRA CARDOSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Indenização por danos morais e materiais. Improcedência do pedido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado em ação ordinária, sob alegação de que a demora do Estado na expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio teria causado o cancelamento da matrícula da autora em curso superior.

2.A controvérsia recursal consiste em saber se a morosidade na expedição de documentos escolares pelo Estado configura omissão culposa apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

3.Não se verifica conduta ilícita atribuível ao Estado, pois a autora não concluiu todas as disciplinas necessárias para a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio dentro do prazo exigido pela instituição de ensino superior.

4.O simples aborrecimento decorrente de questões burocráticas não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada.

5.Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 00023126020158140000, Relatora: Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Cleaveland Keroline Oliveira Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em que a autora pretendia a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da alegada demora na emissão de seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, o que resultou no cancelamento de sua matrícula no curso de Bacharelado em Engenharia de Produção na Universidade da Amazônia – UNAMA.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o atraso na emissão do seu certificado de conclusão do Ensino Médio causou-lhe grave prejuízo, sendo o responsável direto pelo cancelamento de sua matrícula na instituição de ensino superior. Pleiteia, por conseguinte, a reforma da sentença para condenar o Estado à reparação por danos materiais, no valor correspondente às mensalidades pagas, e por danos morais, pelos constrangimentos sofridos.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 19849852).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 21991707).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se na origem de Ação Ordinária proposta por Cleavelad Keroline Oliveira Cardoso em face do Estado do Pará, devidamente qualificado nos autos.

A autora relata que concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual Rui Barbosa em 2013 e foi aprovada para o curso de Bacharelado em Engenharia de Produção na UNAMA.

Informa que, ao realizar a matrícula na UNAMA, comprometeu-se a apresentar seu Histórico Escolar e o Diploma de Conclusão do Ensino Médio até abril de 2014, sendo que o semestre letivo começou em fevereiro daquele ano.

Alega que, apesar das providências tomadas, somente conseguiu obter seu Histórico Escolar em junho de 2014, o que resultou no cancelamento de sua matrícula e na sua exclusão da faculdade por não ter apresentado a documentação comprobatória da conclusão do Ensino Médio.

A autora requer, em caráter liminar, que o réu seja condenado a emitir e entregar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), e por danos materiais no montante de R$ 5.441,58 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente às mensalidades pagas antes do cancelamento da matrícula. Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos formulados pela parte autora e, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da gratuidade da justiça deferida sob ID n. 66084392 (art. 98 do CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §3º, inciso e §4º, inciso III do CPC), no entanto, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida.”

A apelante sustenta, em síntese, que o atraso na emissão do seu certificado de conclusão do Ensino Médio causou-lhe grave prejuízo, sendo o responsável direto pelo cancelamento de sua matrícula na instituição de ensino superior. Pleiteia, por conseguinte, a reforma da sentença para condenar o Estado à reparação por danos materiais, no valor correspondente às mensalidades pagas, e por danos morais, pelos constrangimentos sofridos.

A controvérsia recursal, no caso, gira em torno da responsabilidade do Estado do Pará pela demora na entrega do Histórico Escolar e do Diploma de Conclusão do Ensino Médio da autora, o que resultou no cancelamento de sua matrícula na faculdade e na exclusão de oportunidades educacionais e financeiras.

O ponto central a ser discutido no recurso é se a morosidade na expedição desses documentos escolares, por parte do Estado, configura omissão culposa capaz de gerar a obrigação de indenizar a autora por danos morais e materiais, conforme requerido na ação. Além disso, pode-se questionar a razoabilidade dos valores pretendidos a título de indenização.

A análise da responsabilidade civil do Estado, que, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria da responsabilidade objetiva, baseada no risco administrativo. Para a configuração do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os seguintes pressupostos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso em tela, a alegação da apelante de que o atraso na emissão de seu certificado teria sido o motivo de seu prejuízo não encontra respaldo nas provas dos autos. Consta nos autos que, quando da aprovação da apelante no vestibular, a conclusão do Ensino Médio não havia ocorrido, pois a escola enfrentava um atraso no calendário escolar em decorrência de uma greve de professores.
Ademais, ficou demonstrado que a aluna não havia obtido a média necessária para aprovação na disciplina de História até a data limite estabelecida pela universidade para a entrega dos documentos, conforme podemos verificar no documento de Id. 198498723
.

Portanto, a conclusão tardia do Ensino Médio não decorreu de omissão estatal, mas sim da ausência de cumprimento, pela própria aluna, dos requisitos necessários à conclusão do curso, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos. Assim demostrada a culpa exclusiva da requerente. Vejamos a jurisprudência aplicada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO ENEM. NÃO CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNA MENOR DE IDADE. EMISSÃO DE CERTIFICADO. MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 208, V CF/88 ? PORT. 807/2010-MEC- PORT. 179INEP ? PORT. 016/2011/MEC. 1- A agravante pretende a certificação de conclusão do ensino médio, para matrícula no ensino superior, em virtude de ter sido classificada no ENEM e não ter concluído o ensino médio; 2- O art. 208, V, da CF/88 estabelece, em linhas gerais, o dever do Estado de garantir o ensino em níveis avançados, conforme as habilidades individuais; 3- Conforme Resolução 807/2010, para os candidatos que não concluíram o ensino médio, a participação no ENEM tem como requisito a idade mínima de dezoito anos completos na data da primeira prova de cada edição do Exame. No mesmo sentido são: Port. 179 do INEP e Port. 016/2011 do MEC; 4- Para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 273, do CPC/73, é necessária a concomitância do fumus boni iuris e do periculum in mora; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00023126020158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)”

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ESCOLA ESTADUAL. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. EMISSÃO DE CERTIFICADO PADRÃO. INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PARA FINS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA NO PROUNI. FALTA DE DILIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ALINE SILVA SANTANA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. 2. Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. 3.
Inexiste conduta a ser imputada ao Poder Público, por ausência de nexo de causalidade, quando a emissão do certificado de conclusão do ensino médio por parte da escola estadual encontra-se de acordo com o modelo padronizado pelo Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE).
4.
Caberia ao aluno que pleiteia matrícula em universidade, com bolsa integral do PROUNI, diligenciar junto à escola estadual em tempo hábil o fornecimento de documento com as particularidades necessárias.
O fato de ter requerido a matrícula no último dia de inscrição acabou por retirar da Administração a possibilidade de emitir novo documento em tempo razoável, não havendo que se falar em dever de indenizar por perda de uma chance. (TJ-MG - AC: 10000180536435001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)”

Ainda que o Certificado de Conclusão do Ensino Médio tenha sido entregue posteriormente,
não se verifica, no caso concreto, a existência de conduta ilícita atribuível ao Estado
.
A autora não concluiu as disciplinas dentro do prazo necessário, sendo, por isso, impossível a expedição do certificado dentro do prazo por ela estipulado.

Ressalte-se que a emissão do Certificado de Conclusão somente pode ocorrer após a aprovação do aluno em todas as disciplinas. A documentação acostada aos autos comprova que a própria apelante estava ciente de que não havia cumprido com os requisitos para a conclusão do Ensino Médio, fato que, por si só, afasta a responsabilização do Estado pela suposta omissão.

Em relação ao pedido de
indenização por danos morais
, entendo que não restou configurada qualquer ofensa à dignidade da parte autora que justifique a condenação do Estado.
Para que se reconheça o direito à indenização por dano moral, é necessário que haja prova de que a parte tenha sofrido ofensa grave a seus direitos da personalidade, o que, no presente caso, não ocorreu.

O mero aborrecimento decorrente de questões burocráticas, que é inerente à vida em sociedade, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Ademais, a apelante teve ciência, desde o início, das dificuldades relacionadas à conclusão do curso e à expedição dos documentos, não havendo elementos que demonstrem que o ocorrido ultrapassou o limite dos transtornos normais que podem ser enfrentados em situações semelhantes.

No tocante ao pedido de
indenização por danos materiais
, também não prospera a pretensão da apelante.

Para a caracterização do dano material, exige-se a demonstração inequívoca de um prejuízo patrimonial diretamente decorrente da conduta ilícita atribuída ao agente. Contudo, no presente caso, os pagamentos realizados pela apelante a título de mensalidades universitárias decorreram de uma opção voluntária e consciente, não havendo nexo de causalidade entre esses pagamentos e a atuação do ente público.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que estes já foram fixados no percentual máximo permitido pelo artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, correspondente a 20% sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024